Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito civil. perturbação de sossego e xingamentos. ausência de provas. ônus probatório ordinário. art. 373 do cpc. danos não configurados. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, que consistem na condenação da ré na obrigação de não produzir ruídos excessivos e desnecessários, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00, à título de danos morais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Diante dos esclarecimentos prestados pelo recorrente, reconsidero a decisão de ID 70127628 e defiro ao autor a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70039148).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de ato ilícito apto a justificar a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito civil e processual civil, aplicando-se a regra geral de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Consta da inicial que a ré utiliza de modo anormal o imóvel que habita, provocando ruídos excessivos, prejudicando o sossego e a tranquilidade do autor. Refere que as condutas da ré prejudicam o trabalho do requerente, na medida em que labora em regime de teletrabalho. Aduz que as ações da ré consistem em ouvir música em volume excessivamente alto, gritar excessiva e agressivamente com os filhos e cônjuge dela. Relata que buscou solucionar a controvérsia em conversa amigável com a vizinha, mas esta não respondeu bem à tentativa, proferindo xingamentos tais como ‘imbecil’, ‘idiota’, ‘vai para a puta que te pariu’. Neste dia, policiais militares teriam presenciado a ré proferindo as ofensas, sendo que, na ocasião, a recorrida afirmou aos policiais que o autor havia invadido a residência dela. Por fim, afirma que as perturbações e gritarias subsistem até o momento. Juntou boletim de ocorrência e Relatório de Atividade Policial. Em contestação, a ré sustentou a inexistência de provas das alegações do autor. Juntou o áudio de ID 70039070, no qual o genitor do autor informa que o ajuizamento da presente ação se deu de forma injustificada, relatando que o autor tem o hábito de buscar obter vantagens financeiras indevidas mediante processos de perturbação de sossego. O autor juntou em réplica os áudios de ID 70039081 e seguintes.
6. Na audiência de instrução, foi ouvido o policial militar Diego, que relatou que, no dia dos fatos, foi ao local para averiguar o chamado do autor de perturbação de sossego, mas lá chegando, a ré sequer estava em casa. Informa que isto ocorreu mais uma vez. Na terceira ocasião, compareceram ao local e qualificou a ré para registro de ocorrência, onde também estava o pai do autor, que tentava intermediar o conflito. O policial ainda contou que a ré estava muito tranquila, porém envergonhada, alegando que não podia fazer nada em casa, pois o autor sempre reclamava. Por seu turno, o policial Márcio confirmou que compareceram ao local duas vezes, sem presenciar perturbação nem mesmo a presença da ré. Informou que o autor estava com a postura combativa e procurava de todas as formas prejudicar a ré, inclusive perturbando-a. Na oportunidade, a ré que contou que trabalhava a semana toda e às vezes ia arrumar a casa, colocava música para tocar e o autor não gostava, chamando recorrentemente a presença da polícia. Disse que vários de seus colegas policiais já atenderam a diversas ocorrências de perturbação da tranquilidade em razão de chamados do autor, inclusive em face de outros vizinhos. Não presenciou xingamentos por parte da ré. A informante da parte autora, Daiane, relatou que presenciou por muitas vezes momentos em que a ré extrapolou o limite de barulho tolerável, sendo que o autor já reclamou de outros vizinhos também. Informa que o autor foi recebido pela ré com xingamentos. A informante Elizete relatou que no dia em que presenciou a abordagem policial, o requerente estava alterado. Informou que o autor já havia reclamado de outra vizinha e ajuizado contra esta uma ação judicial, sendo que não recebeu reclamações de outras pessoas por condutas da ré. A informante Juliana narrou que morava mais próximo da ré do que o autor e não havia barulhos excessivos. Referiu que o autor iniciou as ofensas, sendo que a ré somente reagiu de forma a responder às ofensas.
7. As provas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar a perturbação do sossego ou mesmo os xingamentos alegados na inicial. No caso em apreço, o recorrente não comprovou, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, não havendo provas da violação ao direito de vizinhança. Destaco que a mera confecção de boletim de ocorrência policial e recortes de áudios não são suficientes para ensejar a reparação pretendida pela autora. Em reforço, com exceção da informante Daiane, as testemunhas e a informante Juliana foram uníssonas ao relatarem que a ré não praticava atos de perturbação do sossego, assim como ao afirmarem que não houve xingamentos por parte da ré. Ao contrário, percebe-se, sobretudo dos relatos dos policiais militares e da testemunha Elizete, que era o autor quem se envolvia em diversas contendas com vários de seus vizinhos por se incomodar, sem justificativa relevante, com os barulhos supostamente por estes produzidos. Todavia, por todos os relatos, percebe-se que as supostas perturbações advinham do curso ordinário das atividades diárias de um lar. Ressalte-se que, conforme lição de Nelson Rosenvald, os pequenos incômodos derivados do uso normal serão suportados dentro de uma razoável tolerância que todos necessitam exercer como pressuposto para a vida em sociedade. Nesse contexto, a tolerância deve ser aferida pela média das pessoas, sem que se alcance a excessiva sensibilidade de uns ou a rudez de outros.
8. Diante desse quadro, não se pode tutelar a extrema sensibilidade de um vizinho, em detrimento da média dos demais moradores da comunidade, de modo que a improcedência dos pedidos deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o autor recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Diante da atuação de advogada dativa, fixo em seu favor os honorários advocatícios no importe de R$ 700,00. Emita-se certidão.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.